Tribunal: STF
Processo: Rcl 94082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  TERCEIRIZAÇÃO.  RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). ADPF Nº 324/DF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Hawk Transportes Ltda., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011738-68.2024.5.03.0055, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), bem como na ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR).

2. A reclamante narra que a “referida situação se trata de prestação de serviços autônomos em que a Sra. Lorenna firmou contrato de prestação de serviços com a peticionante, ou seja, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim, a relação tratada sub judice é comercial e, portanto, de cunho civil, não havendo que se falar na competência da justiça especializada para julgamento do pleito”.

3. Noticia que o Juízo da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. Insatisfeita, a beneficiária interpôs recurso ordinário perante a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos à vara de origem para a prolação de nova sentença. 

4. Defende que o acórdão do TRT 3ª Região violou as teses vinculantes desta Suprema Corte, pois “termin[ou] reconhecendo a formação do vínculo empregatício entre a peticionante e o prestado de serviços autônomos, e, ainda que de forma transversa, afastando a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre ambos sem apontar qualquer vício”.

5. Alega que “a relação havida entre as partes era única e exclusivamente de prestação de serviços autônomo”. Portanto, “resta claro que não houve vínculo de emprego entre as partes, o que ocorreu foi, tão somente, uma prestação eventual de serviço realizada”.

6. Argumenta que “é admitida a forma verbal do contrato, conforme permite o ordenamento pátrio e como já reconhecido por este mesmo STF, conforme decisão realizada em RCL de nº 66027”.

7. Por fim, expõe que há aderência entre o caso em tela e o Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral. Porém, o Juízo reclamado não sobrestou o processo por não visualizar similitude com o paradigma tido como violado. 

8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo TRT da 3ª Região no âmbito do ROT nº 0011738- 68.2024.5.03.0055 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no Tema 1389 e ainda, no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, fixando-se a seguinte tese:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

13. Assim é que tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, se assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho.

14. Lado outro, impõe-se consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

15. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 5, p. 11-18; grifos acrescidos):

“(...) ESCLARECIMENTOS INICIAIS
Verifico que o processo foi sobrestado em razão do Tema n° 1389 em decisão à fl. 230/231, todavia, em decisão posterior a MM. Juíza assim decidiu:
“Revejo a decisão ID 734102c, que havia determinado o sobrestamento do feito, a pedido da reclamada, tendo em vista a ausência nos autos de contrato civil/comercial de prestação de serviços estabelecido entre as partes. 
Portanto, indefiro o pedido de sobrestamento, mantendo a audiência de instrução para o dia 22/08/2025 às 10:00 horas, nos termos da ata de audiência ID f4dab7c." (fl. 234)”
Tal entendimento foi mantido em sentença à fl. 271.
Considerando a ausência de contrato firmado entre as partes, coaduno com o entendimento primevo, por compreender que o caso dos autos não se enquadra no Tema n° 1389, que assim dispõe: "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.".
MÉRITO
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO
Na origem, a MM. Juíza julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício, pois ausentes os elementos ensejadores da relação de emprego, sobretudo a subordinação e habitualidade (fls. 274/277), in verbis:
“(...)
A avaliação da presença ou ausência destes elementos é feita à luz da realidade, independentemente do preenchimento de requisitos meramente formais. Assim, a forma de prestação da atividade e as condições em que se desenvolveram as obrigações contratadas são os indicadores da real qualificação dos contratantes.
Ao admitir a prestação de serviços da parte reclamante, porém, na qualidade de motorista autônoma, invocando fato impeditivo/modificativo do direito autoral, a parte ré, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, atraiu o encargo de provar que a relação tinha cunho eventual e autônomo, conforme art. 818, II, da CLT.
Conquanto a autora relate ter sido admitida como empregada pela reclamada em 01/10 /2022, a análise da documentação coligida nos autos e o depoimento pessoal da autora revelam inconsistências significativas.
A petição inicial, em ID 55abc2c, informa que a autora foi contratada pela reclamada para a realização de entregas na cidade de Conselheiro Lafaiete. Contudo, ao prestar depoimento pessoal, a autora disse ter sido chamada a prestar serviços como entregadora por Thiago, sem contrato, configuração de vínculo de emprego ou promessa de anotação da CTPS. Confirma, ainda, que não tinha contato com ninguém vinculado à reclamada, mas apenas com Thiago, pessoa que era diz que era sócio da empresa, seu chefe e dirigir seu trabalho.
Nesse ponto, é importante destacar que o preposto da reclamada esclareceu em audiência que Thiago não era sócio da Hawk, mas apenas um outro trabalhador, que atuava como despachante de mercadorias no galpão onde a autora buscava as mercadorias. O Contrato Social da reclamada, apresentado sob o ID 3008c34, corrobora com o apontamento feito pelo preposto, pois demonstram que os únicos sócios da reclamada são os senhores Glalber Luiz Queiroz Ribeiro e Jefferson Santos da Silva (fl. 97 do PDF).
Ainda, há outros pontos no depoimento da autora que apresentam grande contradição, que enfraquecem ainda mais sua tese e demonstram que, de fato, ocorreu a prestação de serviços autônomos.
Ao dispor sobre a jornada de trabalho, a autora afirma que realizava, em média, de 100 a 130 entregas por dia, com duração estimada de 30 minutos para cada uma. Observase que a autora apresenta uma estimativa significativamente acima do razoável, considerando que o volume e o tempo de entrega mencionados implicariam entre 50 e 65 horas de trabalho dedicadas apenas à realização das entregas. Esse cálculo não contempla os períodos de descanso, coleta de mercadorias e organização das rotas, sendo todo o processo previsto para um único dia, o qual possui apenas 24 horas.
A autora também se contradiz quando, afirmando estar vinculada ao poder diretivo da reclamada, diz que era Thiago quem estabelecia a rota, mas, na sequência, confirma que era ela mesma quem organizava a rota e a realizava da forma que achasse melhor ou mais rápido, sem obrigação de concluir todas as entregas no mesmo dia.
O que se percebe no depoimento pessoal da autora é que não está presente a subordinação, que diz respeito ao aspecto jurídico, ou seja, obediência às orientações e normas estabelecidas pelo empregador.
A ausência de subordinação e de habitualidade é corroborada pela inexistência de salário fixo mensal, conforme demonstram os quatro comprovantes de transferência apresentados na inicial (ID b807cd4), que evidenciam pagamentos realizados de forma irregular e com valores distintos.
Os comprovantes anexados com a exordial demonstram o recebimento de quatro transferências oriundas de Thiago Heleno de Oliveira, que comprovadamente não é sócio da reclamada, em datas e valores variados, a saber: dia 11/11/2022 o valor de R$1.500,00; dia 27/11/2022, R$500,00; dia 12/12/2022, R$1.000,00 e dia 18/02/2023, R$1.200,00.
A irregularidade na frequência e nos valores dos pagamentos reforçam a tese da defesa no sentido de que a autora recebia quando optava por realizar entregas, sem obrigação de cumprir jornada diária ou promessa de pagamento de salário fixo.
Em depoimento pessoal, o preposto da reclamada afirma o tempo todo que a autora era autônoma e não recebia ordens da reclamada. Ao ser insistentemente questionado sobre quem admitiu ou demitiu a autora, manteve-se firme em afirmar que não foi ninguém, pois a autora se vinculou ao aplicativo visando realizar entregas e parou de ser acionada devido à baixa na demanda, não havendo dispensa.
Diante do exposto, a multiplicidade de evidências que apontam para a ausência dos elementos essenciais à configuração do vínculo empregatício, notadamente a subordinação, bem como as inconsistências na narrativa fática e documental apresentada pela reclamante, levam à conclusão de que não restou configurado o liame empregatício entre as partes.
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e, por decorrência, todos os demais pedidos consectários, inclusive de danos morais pelas ofensas e más condições do trabalho.”
A Reclamante, inconformada, alega que o vínculo empregatício decorre da inserção do trabalhador na dinâmica do empreendimento, sendo certo que a relação entre as partes continha subordinação jurídica, pois suas atividades eram comandadas pela Reclamada (fls. 291/292).
Sustenta que trabalhou com pessoalidade, habitualidade e em sobrejornada (fl. 292).
Aduz que a Reclamada negou o vínculo, mas confessou a prestação de serviços como autônomo, atraindo para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu (fl. 292).
Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o vínculo empregatício no período de 01/10/2022 a 18/03/2023, com anotação na CTPS na função de motorista entregador (fl. 292).
Aprecio.
Em sua inicial, a Reclamante afirmou que foi contratada em 01/10/2022 e dispensada em 18/03/2023 para exercer a função de motorista entregadora, contudo, jamais teve a sua CTPS assinada (fl. 2).
Juntou transferências efetuadas por Thiago Heleno de Oliveira às fls. 20 /23, datadas de 11/11/2022 a 18/02/2023.
A Reclamada apresentou tese defensiva às fls. 125/135, tendo afirmado que a Reclamante atuava como entregadora autônoma.
Afirmou que "que possui um cadastro dos motoristas no aplicativo do mercado livre para que estes possam ter acesso as entregas do dia e se disponibilizar a realizar as entregas se for de seu interesse. Cumpre informar que caso o motorista tenha interesse em realizar as entregas das mercadorias no dia, ele se dispõe informando a reclamada que possui interesse em realizar entregas no dia, e se dirige a empresa indo ao local para coletar as mercadorias que serão entregues." (fl. 127).
Na audiência de instrução realizada no dia 30/10/2025, foram colhidos os depoimentos da Reclamante e do preposto da Reclamada, senhor Pablo Henrique, conforme ata às fls. 267 /268 (link à fl. 269).
A Reclamante disse:
“que foi chamada por Thiago Heleno para prestar serviços sem a formalização de um contrato; que Thiago era seu chefe, sócio da empresa Hawk e responsável pelo galpão, sendo ele quem lhe dava as ordens diretamente; que não houve promessa de anotação de sua CTPS; que o pagamento era realizado mensalmente em valor fixo e pago pelo próprio Thiago; que nunca teve contato com outros representantes da empresa além de Thiago; que se precisasse faltar deveria avisar a Thiago e que não era permitido colocar outra pessoa em seu lugar; que cumpria jornada das 06:30 até aproximadamente 22:30; que iniciava as atividades às 06:30 para realizar a retirada das mercadorias e organizar a logística e a própria rota; que saía após o horário comercial para conseguir finalizar todas as entregas do dia; que dificilmente conseguia parar para descanso ou almoço; que entregava uma média de 100 a 130 pacotes por dia; que levava cerca de 30 minutos em cada entrega; que a própria reclamante definia sua rota de entregas com base nas mercadorias recebidas; que trabalhava de segunda a sábado; que nunca faltou ao serviço ou saiu mais cedo; que a prestação de serviços se encerrou quando foi dispensada por Thiago por meio de mensagem.”
O preposto assim declarou:
“que a reclamante desempenhava a função de motorista de entrega; que Thiago Heleno atuava como despachante e não era proprietário da empresa, embora estivesse presente no galpão todos os dias; que a reclamante não recebia ordens de ninguém; que não houve contratação formal, pois a reclamante se vinculava a um aplicativo para realizar as entregas; que a remuneração era paga pelo próprio aplicativo de acordo com a produção realizada; que Thiago efetuava transferências via Pix para a reclamante apenas como uma forma de gratificação; que esses valores eram variáveis, situando-se entre 100 e 150 reais, não tendo conhecimento de pagamentos no valor de 1500 reais; que a reclamante não possuía salário fixo e trabalhava quando desejava, sem habitualidade; que ela mesma controlava seu horário de trabalho, iniciando por volta das 07:00 e terminando às 16:00 ou 17:00; que o galpão da empresa abre às 06:00; que as mercadorias já eram entregues separadas e acompanhadas de nota fiscal; que a separação era feita por funcionários específicos, como o Bruno; que a reclamante saía para as rotas às 07:00; que a média era de 60 entregas diárias; que o tempo estimado para cada entrega era de 3 minutos, com o mesmo tempo médio de deslocamento; que as cidades atendidas variavam conforme a rota definida; que o intervalo de almoço era gerido pela própria reclamante, sendo a orientação da empresa para que fosse de uma hora; que Thiago não era chefe da reclamante, uma vez que ela não era funcionária da empresa; que Thiago e a reclamante mantinham contato diário; que o veículo utilizado inicialmente foi dito ser da reclamante, mas retificou afirmando pertencer à empresa; que a responsabilidade pela manutenção e pelo abastecimento do carro era da reclamante, conforme ajustado verbalmente;”
Pois bem.
Prosseguindo na análise do feito, quanto ao pedido de vínculo de emprego, tem-se que o art. 3º da CLT estabelece que "Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Assim, para que reste configurada a relação de emprego, deve-se ter uma pessoa física, prestando serviços de forma não eventual, com pessoalidade, subordinação e onerosidade.
Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, cabe à Reclamante o ônus da prova em contrário, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC c/c art. 818 da CLT).
Lado outro, sendo incontroversa a prestação de serviços em prol da Reclamada, incumbe a esta a prova de se tratar, efetivamente, de trabalho autônomo, ou diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, tratar-se, de fato, de contrato de emprego (art. 373, II, do CPC).
Ao contrário do que decidiu a MM. Juíza, entendo que as provas produzidas permitem a conclusão de que a relação havida possuía natureza empregatícia. Senão vejamos:
Da análise da tese defensiva, tem-se que a Reclamada reconheceu a prestação de serviços da Reclamante, tendo, contudo, afirmado que esta laborava de forma autônoma. Nesse sentido, cabia à Reclamada produzir acervo probatório hábil a confirmar suas alegações.
No entanto, observo que a Reclamada se quedou inerte e não conseguiu se desvencilhar de seu encargo probatório, sendo oportuno destacar que sequer apresentou prova testemunhal que confirmasse a suposta liberdade em que a Reclamante atuava.
Demais disso, observo que as declarações prestadas pelo preposto da Reclamada em audiência de instrução corroboram a natureza empregatícia do vínculo.
Vê-se que o preposto Pablo Henrique confirmou o trabalho do senhor Thiago Heleno, apontado pela Reclamante como seu superior, em prol da empresa, tendo declarado que este permanecia no galpão da empresa todos os dias e que, inclusive, realizava pagamentos à Reclamante "como uma forma de gratificação", o que corrobora a onerosidade da relação.
Soma-se a isso a confirmação pelo preposto da Reclamada de que a Reclamante utilizava veículo da empresa o que, por si só, demonstra uma ingerência da Reclamada na forma em que a Reclamante desempenhava suas atividades, caracterizando, ao menos, subordinação estrutural.
A possibilidade de controle da empresa na prestação de serviços pela Reclamante também pode ser percebida pela declaração do preposto no sentido de que a Reclamante possuía contato diário com o senhor Thiago Heleno, pois tal fato permite concluir que a Autora precisava de orientações constantes de seu superior.
Registra-se que inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar a suposta autonomia da Reclamante.
Em atenção aos fundamentos sentenciais, ressalto que a variabilidade entre os valores pagos à Reclamante e expostos nos comprovantes de transferências coligidos às fls. 20/23 não são suficientes para afastar a natureza do vínculo. Pelo contrário, essa oscilação nos valores pode, inclusive, indicar uma forma de remuneração variável, mas não necessariamente afasta a relação de emprego.
Importante ressaltar que, nos contratos empregatícios, também há possibilidade de estipulação de pagamentos proporcionais ou variáveis, especialmente em atividades como a entrega de mercadorias (caso dos autos), nos quais a remuneração pode estar atrelada à quantidade de entregas realizadas ou a outros critérios relacionados ao desempenho.
Portanto, a variação dos valores não descaracteriza, por si só, a existência de um vínculo empregatício, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios que indicam a presença dos requisitos da relação de emprego, como a subordinação, a pessoalidade e a não eventualidade.
Destaco, ademais, que a alegação de jornada totalmente inverossímil (como declarado pela Reclamante, inegavelmente, em audiência) não é suficiente para reconhecer a autonomia na prestação de serviços, pois tal questão é cabível de análise tão somente em relação aos pedidos relacionados à jornada.
Saliento que, não obstante a declaração da Reclamante de que não houve promessa quanto ao registro da CTPS, tal fato também não configura obstáculo ao reconhecimento da verdadeira natureza da relação havida, haja vista que a empresa não precisa prometer nada a esse respeito, basta estarem presentes os elementos ensejadores do vínculo, vez que se trata de direito inafastável da empregada.
Pelo teor do acervo probatório, entendo ter sido demonstrado o elemento pessoalidade, pois denota-se que a Reclamante não poderia ser substituída, além de que inexistem provas nesse sentido.
Reputo, portanto, que a Reclamada não produziu prova capaz de afastar o reconhecimento do vínculo empregatício, porquanto não foram apresentados quaisquer documentos ou depoimentos que comprovassem que a relação havida possuía natureza cível.
Por tais fundamentos, dou provimento ao Recurso Ordinário interposto pela Reclamante para reconhecer o vínculo de emprego havido entre a Reclamante e a Reclamada pelo período compreendido entre 01/10/2022 a 18/03/2023.
Para se evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem, para que seja proferida decisão de mérito quanto aos pedidos formulados na exordial,considerando o vínculo de emprego reconhecido, conforme se entender de direito, ficando prejudicados os demais tópicos recursais, que poderão ser renovados, se for o caso, após a prolação da nova sentença, sob pena de preclusão.”

16. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela aos julgados desta Suprema Corte, pois inexiste contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. Além disso, a reclamante não provou a existência do contrato de parceria profissional de prestação de serviços, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados.

17. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate